Tribunal: TJMT
Processo: 1079448-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079448-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANITA LOFFI FUJII - CPF: 106.734.071-87 (APELADO), ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - CPF: 886.425.852-34 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PROVIDO, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES. DESCONTO INDEVIDO EM HOLERITE. DEDUÇÕES REALIZADAS DIRETAMENTE PELA FONTE PAGADORA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL ACOLHIDA
. RÉU REVEL
.
APRECIAÇÃO RESTRITA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
.
MANUTENÇÃO
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
.
RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO E DA EAGLE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de relação jurídica com instituição financeira e à devolução de valores descontados indevidamente de sua aposentadoria, além de indenização por danos morais. Alegou que não contratou qualquer serviço com a empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.,
embora tenha identificado desconto de R$430,00 em seu
holerite
. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e a indenização por danos morais de R$10.000,00, condenando solidariamente ambas as rés. Ambas interpuseram recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva na presente demanda, tendo em vista sua atuação como instituição destinatária do crédito previdenciário; (
ii
) estabelecer se é devida a repetição em dobro do valor descontado pela empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., além da manutenção do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S.A. não participa da relação contratual que deu ensejo ao desconto, tendo atuado apenas como instituição destinatária do crédito já com o valor descontado na fonte, o que afasta sua legitimidade passiva.

A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de falha na prestação de serviço bancário pelo Banco do Brasil S.A., mas sim de desconto realizado diretamente na folha de pagamento, sem participação da instituição financeira.

A autora comprovou o desconto indevido e a ré Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., revel na origem, não apresentou prova de contratação ou autorização válida, tampouco demonstrou justo impedimento para não produzir provas anteriormente.

É vedada a inovação recursal quanto à juntada de documentos e alegações não suscitadas em momento oportuno, conforme
arts
. 342 e 435 do CPC.

A restituição em dobro exige demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a restituição de forma simples.

O valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional, considerando o caráter sancionador e pedagógico da condenação, bem como as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
d
o Banco
d
o Brasil
p
rovido
e da
Eagle
p
arcialmente
p
rovido
.

Tese de julgamento:

O banco que atua apenas como destinatário do crédito, sem participação na contratação do empréstimo ou nos descontos realizados diretamente na folha de pagamento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor ou ausência de engano justificável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa e a condição econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 479 do STJ, art. 7o, parágrafo único, do CDC
;
art. 485, VI, do CPC
;
art. 373, II, do CPC
;
art. 346, parágrafo único do CPC
;
art. 342 do CPC
;
art. 435 do CPC
;
art. 42, parágrafo único, do CDC
;
art. 98, § 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1017470-52.2022.8.11.0041,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
,
Quarta
Câmara de Direito Privado
, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024
.

TJSP - Apelação Cível: 1005003-59.2022.8 .26.0191 Ferraz de Vasconcelos, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 06/06/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024
.

TJMS - Agravo de Instrumento: 14170760820248120000 Paranaíba, Relator.:
Des .
Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 28/11/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e a primeira requerida que justifique os descontos realizados em seu benefício previdenciário;

CONFIRMAR
a tutela antecipada concedida, determinando a cessação definitiva dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora;

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, que totalizam R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”.

A
mb
o
s
os réus
recorreram.

O réu (
Eagle Sociedade de Crédito Direto
S.A.
)
a
rgumenta que houve apenas um único desconto no valor de R$ 430,00, e que o contrato já estava cancelado administrativamente antes do ajuizamento da ação, com base em documentos e histórico de averbação juntados aos autos.

Reforça que não houve má-fé, o que afastaria a possibilidade de devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Invoca o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação nas relações de consumo (art. 4o, III, do CDC), argumentando que sua atuação demonstra diligência e transparência.

Defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova, com base no art. 411, II, e 425, V, do CPC, e no entendimento do STJ.

Diz
que tais telas são geradas automaticamente e refletem fielmente as transações feitas pelos usuários, sendo idôneas para comprovar a relação contratual.

Alega que a inexistência de dano moral é evidente, uma vez que:
n
ão houve abalo à honra, imagem ou dignidade
e que a
jurisprudência do STJ e do TJMT é clara ao afirmar que pequenos dissabores ou equívocos administrativos não são, por si, causa para indenização.

Pede a
redução do valor da indenização por dano moral, por ser desproporcional aos fatos, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cita jurisprudência do STJ e doutrina (como Caio Mário da Silva Pereira) para embasar o pedido de moderação na fixação do valor indenizatório.

O réu
(
Banco do Brasil S.A.
)
, por sua vez,

sustenta que
d
eve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois não participou da relação contratual entre a autora e a empresa Eagle
.

Destaca que o
s descontos questionados foram realizados diretamente na folha de pagamento do INSS, antes mesmo do crédito do benefício na conta da autora, sendo o Banco do Brasil mero recebedor dos valores líquidos
.

Afirma que n
ão praticou qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço, pois apenas creditou valores repassados já descontados pelo INSS
e que o
artigo 14, §3o, I, do CDC isenta o fornecedor de responsabilidade quando comprovada a inexistência de defeito no serviço
.

Menciona que a
empresa Eagle foi revel nos autos, o que demonstra que eventuais irregularidades decorrem exclusivamente da atuação desta
e que a
responsabilidade, portanto, deve ser atribuída apenas à corré, única destinatária dos valores e parte beneficiária do contrato impugnado
.

Argui que a
solidariedade prevista no CDC não pode ser usada para impor condenação a quem não concorreu para o suposto ilícito
.

Relata que a
condenação ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais é desproporcional, tendo em vista que houve apenas um desconto de R$430,00
.

Aduz que
não foram demonstrados danos efetivos à autora, tampouco situação vexatória, constrangimento ou sofrimento capaz de justificar tal condenação.

Nas contrarrazões
(Id
321548411
)
, a apelada
pugna pela manutenção integral da sentença e a majoração dos
honorários advocatícios, conforme o art. 85, §11, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora alegou que possui conta bancária junto ao Banco do Brasil, pela qual recebe sua aposentadoria, sendo esta sua única fonte de renda.

Afirmou que, em 03/12/2024, constatou um desconto no valor de R$430,00 em favor do Banco Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A, sem que tivesse autorizado ou contratado qualquer serviço com a referida instituição.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a primeira requerida que justificasse os descontos realizados; (
ii
) confirmar a tutela antecipada concedida, determinando a cessação definitiva dos descontos; (
iii
) condenar as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$860,00; e (
iv
) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em suas razões recursais, a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. sustenta que se dispôs a solucionar a questão de forma administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme áudio anexado pela própria autora. Alega que a operação foi regularmente desaverbada, tendo ocorrido apenas um desconto, e que não houve dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. renova a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da relação contratual que deu ensejo aos descontos questionados, os quais foram realizados diretamente na folha de pagamento do INSS, antes mesmo do crédito do benefício na conta corrente da autora. No
mérito, sustenta a inexistência de conduta ilícita de sua parte, a responsabilidade exclusiva da corré Eagle (revel), a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum, além da inaplicabilidade da condenação em honorários pela regra da causalidade.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Conforme se depreende dos autos, o desconto questionado pela autora foi realizado diretamente em seu
holerite
, antes mesmo do crédito em sua conta bancária. Tal circunstância é comprovada pelo
documento
juntado aos autos (I
d
321548351), que demonstra claramente que o valor de R$430,00 foi descontado na fonte pagadora, sendo creditado na conta da autora apenas o valor líquido de R$4.011,28.

Nesse contexto, o Banco do Brasil S.A. atuou apenas como instituição financeira destinatária do crédito já com o desconto efetuado, não tendo qualquer ingerência sobre a autorização, processamento ou efetivação do desconto em favor da Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, em que o desconto é realizado diretamente pelo órgão pagador, não há responsabilidade da instituição financeira que apenas recebe o valor já descontado.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

“Apelação. Associação de aposentados. Desconto de contribuição em benefício previdenciário. Pedido de declaração de nulidade de contrato, repetição de valores pagos e indenização por danos
morais .

Desconto realizado pelo INSS diretamente na folha de pagamento. Banco requerido não participou da
relação jurídica de direito material discutida nem da cadeia de consumo
. Ação improcedente em relação ao Banco. Danos
morais .
Indenização devida pela Associação majorada de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.
Precedentes .
Recurso do Banco requerido provido, recurso adesivo do autor provido”.
(TJSP - Apelação Cível: 1005003-59.2022.8 .26.0191 Ferraz de Vasconcelos, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 06/06/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – NÃO
COMPROVADA .
RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento que visa a reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco requerido e, em relação ao mesmo, julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, I e
VI,do

CPC .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber se o banco requerido tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que ensejou desconto de associação no benefício previdenciário da autora.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade da demandada para litigar a respeito, presente também estará a legitimidade. 4..
No caso, sendo os descontos impugnados realizados em nome da associação requerida diretamente no benefício
previdenciário da autora agravante e não sendo demonstrada a existência de relação jurídica com o banco agravado, ausente a legitimidade passiva da instituição financeira
. 5. Recurso desprovido”.
(TJMS - Agravo de Instrumento: 14170760820248120000 Paranaíba, Relator.:
Des .
Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 28/11/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

Embora o juízo a quo tenha fundamentado a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. na Súmula 479 do STJ, entendo que tal enunciado não se aplica ao caso concreto.

Isso porque a Súmula 479 do STJ refere-se a situações em que a fraude ou o delito ocorre no âmbito das operações bancárias realizadas pela própria instituição financeira, como em casos de clonagem de cartões, fraudes em caixas eletrônicos, golpes em internet banking, entre outros. No presente caso, contudo, o desconto questionado não ocorreu no âmbito das operações bancárias do Banco do Brasil S.A., mas sim na própria folha de pagamento
.

Da mesma forma, não se aplica ao caso a solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC, uma vez que o Banco do Brasil S.A. não participou da cadeia de fornecimento do serviço questionado (empréstimo consignado), tendo atuado apenas como destinatário do crédito já descontado na fonte.

Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e determino sua exclusão da lide, com a consequente extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Do Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do recurso interposto pela Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A apelada fez prova do desconto realizado, enquanto o apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório, visto que foi considerado revel na sentença.

O CPC estabelece no art. 346, parágrafo único, que
“o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”
.

E no art. 342 preceitua que,
“depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”
.

Diante disso, é vedado conhecer das questões suscitadas, sob pena de configurar indevida supressão de instância e inovação recursal.

Conforme enuncia o art. 373, II, do CPC,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

E o art. 435 também do CPC assim determina:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao
juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Desse modo, a dívida deve ser declarada inexistente.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, os R$10.000,00

definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em sintonia com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Por fim, quanto à restituição dos valores, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso em apreço, não se verifica a existência de má-fé por parte da requerida. Assim, o montante de R$430,00 descontado do holerite da autora deve ser restituído de forma simples.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.
(N.U 1017470-52.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Pelo exposto
,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A
. e determino sua exclusão da lide, com a consequente extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus
da
sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, os quais deverão ser suportados pela autora, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Dou parcial provimento ao Recurso da Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.
apenas para
determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025